Tribunal: TJPA
Processo: 0805108-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A r. sentença encontra-se amparada em prova válida e eficaz, extraída dos depoimentos prestados em juízo, inclusive pela vítima, que confirmou a versão dos fatos apresentada na fase inquisitorial, sendo seu relato harmônico e coerente. 4. Os testemunhos das testemunhas oculares e do policial responsável pela prisão em flagrante corroboram integralmente a narrativa da vítima, consolidando o conjunto probatório. 5. Em delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a jurisprudência reconhece o especial valor da palavra da vítima, sobretudo quando respaldada por demais elementos de prova. 6. O juiz pode formar sua convicção com base na prova produzida sob o contraditório judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP, sendo incabível a absolvição diante da suficiência probatória verificada. 7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, inexistindo vício a ser corrigido de ofício. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805108-68.2023.8.14.0401

APELANTE: ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A r. sentença encontra-se amparada em prova válida e eficaz, extraída dos depoimentos prestados em juízo, inclusive pela vítima, que confirmou a versão dos fatos apresentada na fase inquisitorial, sendo seu relato harmônico e coerente.

4.
Os testemunhos das testemunhas oculares e do policial responsável pela prisão em flagrante corroboram integralmente a narrativa da vítima, consolidando o conjunto probatório.

5. Em delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a jurisprudência reconhece o especial valor da palavra da vítima, sobretudo quando respaldada por demais elementos de prova.

6. O juiz pode formar sua convicção com base na prova produzida sob o contraditório judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP, sendo incabível a absolvição diante da suficiência probatória verificada.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, inexistindo vício a ser corrigido de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Allan Augusto Guayanaz da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência das provas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24351871 - Págs. 2 a 6):

Da Materialidade.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id 89121997 - Pág. 4) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria.

Quanto à autoria, a declaração da vítima prestada em Juízo em conjunto com os relatos colhidos na fase inquisitiva e as provas presentes dos autos processuais não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do Artigo 157, § 2º, inciso II c/c Artigo 14, inciso II do Código Penal Brasileiro, deve ser imputada ao réu acusado ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA.

A prova testemunhal é farta, robusta e irrepreensível, conferindo certeza à Denúncia, diante dos depoimentos inequívocos da vítima e testemunhas, os quais asseveraram que a tentativa do crime de roubo teve a participação do réu ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA.

A vítima João Gabriel Rodrigues Portela, estudante, relatou que, no dia 19 de março de 2023, o acusado abordou seu grupo de amigos, especificamente tentando puxar seu aparelho celular. Que o acusado chegou com outra pessoa em uma motocicleta, descendo do veículo e ordenando que entregasse o celular, afirmando que seu parceiro estava armado. Que não cedeu e ambos puxaram o aparelho, ato que danificou o mesmo. Que a ação só teve término quando a testemunha Marcus segurou o réu por trás, derrubando-o e o contendo. Que o local estava movimentado por transeuntes passeando e realizando atividades físicas, sem que houvesse, entretanto, tumulto de qualquer natureza. Que, em audiência, reconhece o acusado.

A testemunha Henrique Cesar Oliveira da Silva, policial militar, narrou que estava de ronda quando observou uma aglomeração. Que se dirigiu ao local, onde observou o acusado detido por várias pessoas. Que foi informado sobre a tentativa de assalto cometida por este. Que lhe foi relatado ter havido luta corporal entre a vítima e seus amigos e o acusado. Que não foi encontrada nenhuma arma. Que, diante do fato, encaminhou o réu à seccional de São Brás.

A testemunha Yan Marcelo Pantoja Pinto, analista de sistemas, relatou que, no dia do fato, o grupo de amigos chegou ao Portal da Amazônia, por volta de 7h ou 8h da manhã. Que estacionaram o carro e alguns amigos ficaram conversando do lado de fora do veículo, ao passo em que permaneceu dentro do mesmo. Que uma moto com 02 indivíduos se aproximou e parou atrás do seu carro, que o acusado desceu da mesma e foi direto até a vítima. Que deu ré com seu carro para tentar derrubar o parceiro na moto. Que este, por sua vez, fugiu. Que o parachoque do veículo restou danificado. Que a testemunha Marcus conteve o acusado. Que o local estava movimentado por transeuntes passeando e realizando atividades físicas, sem que houvesse, entretanto, tumulto de qualquer natureza. Que, em audiência, reconhece o acusado.

A testemunha Marcus Vinicius Barros Lima, estudante, relatou que o grupo de amigos havia acabado de sair de uma festa quando se dirigiram ao Portal da Amazônia. Que estavam prestes a sair do referido local, quando o acusado abordou a vítima, ordenando que entregasse seu celular e alegando estar armado. Que o réu chegou na garupa de uma motocicleta dirigida por um parceiro, o qual estacionou à frente do carro do grupo, enquanto o acusado desceu para anunciar o assalto. Que a vítima não cedeu o celular e que o réu insistiu em puxar o aparelho da mão deste. Que os amigos reagiram ao assalto. Que o motorista do carro tentou bater na moto, ato em que o parceiro fugiu no referido veículo. Que conseguiram imobilizar o acusado. Que o local estava movimentado por transeuntes passeando e realizando atividades físicas, sem que houvesse, entretanto, tumulto de qualquer natureza. Que, em audiência, reconhece o acusado.

A testemunha Gabriel Rochel Vieira Reis Ribeiro, psicólogo, narrou que no dia 19 de março de 2023, estava ao lado da vítima, quando o assalto foi anunciado pelo réu e um parceiro, que se encontravam em um moto e alegaram estar armados. Que instaram a vítima a entregar seu aparelho celular. Que o parceiro do acusado deu suporte à abordagem permanecendo na motocicleta, enquanto o réu desceu do veículo para pegar o celular das mãos da vítima. Que ambos lutaram pela posse do aparelho, cada um puxando de um lado, ato que causou danos ao celular. Que, em audiência, reconhece o acusado.

Em seu interrogatório, o réu ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA negou a autoria do crime. Afirmou que estava indo comprar bebidas, acompanhado de um homem e duas mulheres, quando um grupo de jovens passou em um automóvel, assediando as mulheres que o acompanhavam. Que reagiram a tal ato, o que desencadeou luta corporal entre os grupos. Que, neste momento, objetos caíram no chão. Que, pelo grupo oponente ser maior, foi contido por estes, ao passo que ser parceiro fugiu. Que não houve anúncio de assalto. Que o aparelho celular da vítima foi um dos objetos que caiu no chão em decorrência da briga.

Em que pese as alegações do réu de que não realizou a tentativa de assalto à vítima ou abordou o grupo de amigos, tendo sido provocado por estes, o que teria ocasionado luta entre os indivíduos; nenhuma prova presente nos autos ou testemunho prestado em fase extrajudicial ou em juízo ratifica as supracitadas assertivas, motivo pelo qual tais declarações restam infundadas.

Das provas produzidas na instrução processual, se observa muito claramente que o acusado ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA participou do crime, uma vez que pelas provas colhidas, dos depoimentos inequívocos da vítima, juntamente com o depoimento das testemunhas e do policial militar que fez a detenção dele, não há qualquer dúvida da sua participação na ação criminosa, não havendo, portanto, como acolher a tese da defesa.

Assim, se observa que as declarações da vítima prestadas na fase extrajudicial e em juízo merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

(...)

Desta feita, provada materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

O boletim de ocorrência (Num. 24351760 - Pág. 4);

b)

Narrativa harmônica e coerente da vítima judicialmente – que ratificou os termos da denúncia – que o réu, em companhia de outro indivíduo, lhe abordou, ordenando que entregasse o celular, afirmando que seu parceiro estava armado. Porém, não cedeu e ambos puxaram o celular, danificando-o;

- Corroborada pelos depoimentos judiciais:

c) das testemunhas oculares do delito, Srs. Yan Marcelo Pantoja Pinto, Marcus Vinicius Barros Lima e Gabriel Rochel Vieira Reis Ribeiro – que relatam de forma minuciosa a conduta delitiva do ora apelante;

d) E do policial Henrique Cesar Oliveira da Silva, que realizou a prisão em flagrante do réu – o qual já estava rendido por várias pessoas.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025